Tribunal: TJPA
Processo: 0049197-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049197-39.2014.8.14.0301

APELANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: ANA CONCEICAO MATOS PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que, em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, reconheceu o atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pela autora e condenou a requerida ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve atraso injustificado na entrega do imóvel após o prazo contratual de tolerância; (ii) estabelecer se as alegações de dificuldades inerentes ao setor da construção civil afastam a responsabilidade da construtora; (iii) determinar se são devidos lucros cessantes em razão da demora na entrega do imóvel; e (iv) verificar se o atraso superior a dois anos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, com interpretação contratual mais favorável ao adquirente.

4.

A cláusula contratual de tolerância de 180 dias para entrega da obra é válida, porém o atraso ultrapassa significativamente o período admitido contratualmente, caracterizando inadimplemento da construtora.

5.

Escassez de mão de obra, greves e dificuldades do setor da construção civil constituem riscos inerentes à atividade empresarial e configuram fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade da fornecedora.

6.

A construtora não comprova que eventual inadimplemento da adquirente tenha sido causa determinante para o atraso da obra, razão pela qual não incide a exceção do contrato não cumprido.

7.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador pela impossibilidade de fruição do bem, legitimando a condenação ao pagamento de lucros cessantes em percentual incidente sobre o valor do contrato.

8.

A sentença não promove cumulação indevida entre cláusula penal e lucros cessantes, limitando-se à condenação por lucros cessantes.

9.

O atraso superior a dois anos após o prazo de tolerância extrapola o mero inadimplemento contratual e configura lesão extrapatrimonial indenizável.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais observa corretamente o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel após o prazo contratual de tolerância configura inadimplemento contratual da construtora.

2.

Dificuldades inerentes ao mercado da construção civil caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade da incorporadora.

3.

O atraso injustificado na entrega do imóvel autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes presumidos.

4.

O atraso excessivo na entrega de imóvel, superior a dois anos após o prazo de tolerância, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

5.

A ausência de prova de relação causal entre eventual inadimplemento do comprador e o atraso da obra impede a incidência da exceção do contrato não cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 413; CPC, arts. 6º, 85, §11, 86, 1.016, III, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 970; STJ, Tema 971; STJ, AgInt no AREsp 2079545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.03.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.362509-9/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 04.03.2026; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.478064-6/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 10.02.2026; TJMG, Apelação Cível 1.0000.26.052309-7/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 31.03.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Prime Engenharia Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, ajuizada por Ana Conceição Matos Pessoa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a autora firmou com a ré contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento denominado
Plaza Mendonça Residence
, alegando atraso na entrega do imóvel, motivo pelo qual pleiteou, dentre outros pedidos, indenização por lucros cessantes e danos morais.

Sobreveio sentença que reconheceu o atraso na entrega do imóvel, condenando a requerida ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de fixar sucumbência recíproca.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a regularidade da sentença quanto à análise do contrato, mas pugnando pela sua reforma.

No mérito, a apelante sustenta a validade e plena aplicabilidade da cláusula contratual que prevê prazo de tolerância e prorrogação para a entrega da obra, inclusive em razão de fatores externos, como escassez de mão de obra, greves e dificuldades enfrentadas pelo setor da construção civil, defendendo, nesse contexto, a inexistência de atraso que lhe possa ser imputado, diante das hipóteses contratuais de prorrogação.

Aduz, ainda, que a própria autora incorreu em inadimplemento contratual, por não ter quitado integralmente as obrigações assumidas, o que atrairia a incidência da exceção do contrato não cumprido. Sustenta, ademais, a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, diante da ausência de adimplemento substancial por parte da compradora.

Defende, também, a inaplicabilidade de indenização por danos morais, por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial. Acrescenta a impossibilidade de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial, de forma proporcional ao efetivo decaimento das partes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastando-se as condenações impostas.

Contrarrazões de Id. 11483102.

Manifestação do MPPA de Id. 19654133 pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação cível, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pela autora, bem como à consequente responsabilização da construtora pelos prejuízos decorrentes, especialmente quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS
DE INFRAESTRUTURA. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETORNO AO "STATUS QUO ANTE". SÚMULA Nº 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE CORRETAGEM. COMPOSIÇÃO DE PERDAS E DANOS. REVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TEMA Nº 971 DO STJ. POSSIBILIDADE. "QUANTUM". REDUÇÃO PARA 25% DOS VALORES PAGOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A relação jurídica estabelecida entre as partes em contrato de promessa de compra e venda de imóvel é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

- Comprovado o descumprimento contratual por parte da vendedora, consubstanciado no atraso das obras de infraestrutura e abandono do empreendimento, a rescisão do pacto por sua culpa exclusiva é medida que se impõe.
- Nos termos da Súmula nº 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva do vendedor, inclusive dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
- Conforme tese firmada pelo colendo STJ no julgamento do Tema nº 971, é possível a inversão da cláusula penal prevista exclusivamente para o inadimplemento do adquirente, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
- O montante da multa penal deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando-se a sua redução, nos termos do art. 413 do Código Civil, quando o percentual estabelecido se mostrar excessivo frente às peculiaridades do caso, sendo adequado o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total adimplido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.362509-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2026, publicação da súmula em 05/03/2026)

No que tange à alegada validade e aplicabilidade da cláusula de tolerância, verifica-se que o Juízo de origem corretamente reconheceu sua incidência, admitindo a prorrogação do prazo de entrega da obra por 180 (cento e oitenta) dias. Todavia, restou igualmente demonstrado nos autos que o atraso na conclusão do empreendimento ultrapassou o referido período de tolerância, configurando inadimplemento contratual por parte da construtora.

Nesse sentido, as justificativas apresentadas pela apelante, fundadas em dificuldades enfrentadas pelo setor da construção civil, tais como escassez de mão de obra, greves e entraves mercadológicos, não são aptas a afastar sua responsabilidade, por se tratarem de riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida, não caracterizando, portanto, hipótese de caso fortuito ou força maior a justificar o descumprimento da obrigação assumida. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - TAXA SELIC - TEMA 1.368, STJ - A responsabilidade dos fornecedores é objetiva, independe de culpa e consiste no dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. -
Alegações genéricas de que o atraso na execução da edificação ocorreu por culpa de greve, falta de mão de obra, dentre outras, não prevalece, de forma que configura fortuito interno, inerente ao risco do negócio por meio do qual se pretende obter lucro.
- No arbitramento da indenização devida pela reparação moral, o juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia que, além do caráter pedagógico, sirva simultaneamente para indenizar e punir e que não se constitua valor exagerado que permita o enriquecimento sem causa. - O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (Tema 1.368, STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.478064-6/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2026, publicação da súmula em 23/02/2026)

Também não prospera a alegação de inadimplemento da autora apto a ensejar a aplicação da exceção do contrato não cumprido. Isso porque não restou comprovado que eventual pendência financeira da adquirente tenha sido a causa determinante para o atraso na entrega do imóvel, sendo certo que a obrigação principal da construtora, conclusão da obra no prazo ajustado, independe do adimplemento integral de parcelas vincendas, sobretudo quando se trata de contrato de execução continuada.

No tocante aos lucros cessantes, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o atraso na entrega de imóvel enseja a presunção de prejuízo ao adquirente, consubstanciado na impossibilidade de fruição do bem, sendo devida a indenização correspondente ao valor de aluguel presumido do imóvel, usualmente fixado em percentual sobre o valor do contrato.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CONFIGURADO -

LUCROS CESSANTES - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. É de consumo a relação jurídica substancial deduzida em juízo, porquanto fundada em contrato de compra e venda de imóvel cujos elementos acusam o preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor: de um lado, tem-se a figura das fornecedoras/rés, que prestam seus serviços no mercado de consumo mediante remuneração, tendo no caso se obrigado contratualmente a executarem as obras de construção necessárias para entregar aos compradores/autores o apartamento discriminado no instrumento entabulado; de outro lado, é nítida a presença de um consumidor, o adquirente do imóvel, que assumiu o pagamento das parcelas estipuladas contratualmente como destinatário final dos serviços contratados. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. Inexistindo pedido de aplicação de cláusula penal,
deve ser acolhido o pleito afeto à indenização por lucros cessantes, eis que presumidos os prejuízos experimentados pelo consumidor em razão do atraso na conclusão do empreendimento imobiliário
. O atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. A análise do quantum indenizatório deve ser feita em fiel observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os juros de mora e a correção monetária das condenações civis devem observar o Tema 1368 do STJ e a redação dos arts. 389 e 406 do Código C ivil, dada pela Lei nº 14.905/2024. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.26.052309-7/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2026, publicação da súmula em 06/04/2026)

Nesse contexto, a fixação da indenização no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor do imóvel, a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves, mostra-se adequada, razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria, não havendo falar em afastamento da condenação.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, observa-se que a sentença não determinou tal cumulação indevida, limitando-se à fixação de indenização por lucros cessantes, razão pela qual não há irregularidade a ser sanada no ponto.

No que se refere aos danos morais, embora a apelante sustente sua inaplicabilidade, verifica-se que a sentença está correta em sua condenação, em razão do grande prazo excedido para a entrega do imóvel.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera, automaticamente, dano moral, isto é, não há o dano moral presumido. No mesmo sentido é o entendimento quando se trata de demora na entrega da obra. Entretanto, a Corte Superior reconhece a incidência do dano moral quando há um extenso lapso temporal entre a data da efetiva entrega e quando o imóvel deveria ter sido entregue, como no caso dos autos.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o prazo de conclusão da obra era outubro de 2013, no entanto, sendo admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, de forma que o prazo final ocorreu em abril de 2014. Entretanto, o habite-se da área condominial foi expedido em agosto de 2016, o que consubstancia um atraso de pelo menos dois anos, após o período de tolerância, para a entrega das chaves do imóvel, circunstância que extrapola substancialmente e cristalinamente o mero aborrecimento.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM DESFAVOR DA PROMITENTE-VENDEDORA.

POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou tese contrária ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem e assinalou que, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (Tema 971/STJ).

2. De outro lado, a Segunda Seção, igualmente em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema/STJ n. 970).

3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial.

4. Na hipótese, contudo, o atraso de mais de 2 (dois) anos, após o prazo pactuado pelas partes, considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida indenização por danos morais. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2079545 MG 2022/0058331-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

No que tange ao
quantum
fixado, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), está em consonância com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual ao percentual não merece qualquer reparo.

Por fim, no tocante à distribuição do ônus sucumbencial, não se vislumbra qualquer irregularidade na sentença, que corretamente reconheceu a sucumbência recíproca, distribuindo os encargos processuais de forma proporcional ao decaimento das partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que os majoro para 15% (quinze por cento) para o apelante, sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026